Tribunal: STF
Processo: STA 122
Classe: STA
Órgão julgador: LUIZ FUX (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO QUARTO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA DE SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO EM FUNDAMENTAÇÃO DE DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.